Tribunal: TJDFT
Processo: 0702679-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702679-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E ASSISTENCIA A SAUDE - ABAS DESPACHO Por intermédio do despacho de ID 23856229, determinei a conversão do julgamento em diligência, a fim de que a agravada demonstre se há, atualmente, beneficiários do plano que estejam internados ou em pleno tratamento médico, bem como para que ambas as partes esclareçam sobre o andamento do procedimento de migração dos usuários para novo plano de saúde. E, em resposta, foram apresentadas as petições de IDs 24079328 e 24391786, as quais foram acompanhadas pelos documentos correlatos. Consoante sabido, o artigo 3o, § 3o, do Código de Processo Civil, dispõe que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Ainda, consoante o artigo 139, inciso V, incumbe ao juiz, a qualquer tempo, promover a autocomposição, preferencialmente com o auxílio de conciliadores e mediadores judiciais Assim, intimem-se as partes a fim de que, no prazo de 10 dias, informem se há interesse na remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Segundo Grau (CEJUSC), mormente para que seja buscada a conciliação como forma de resolução do conflito. Ademais, na mesma oportunidade, manifestem-se os litigantes sobre as razões deduzidas e novos documentos juntados pela parte adversa. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 6 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator